Tribunal: TJES
Processo: 5005698-32.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005698-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005698-32.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA/APELANTE: CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com compensação dos valores depositados na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro e a compensação dos valores depositados; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479/STJ.

4. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ.

5. A ausência de prova pericial grafotécnica e a apresentação de laudo unilateral são insuficientes para comprovar a autenticidade do contrato.

6. Inconsistências documentais, como divergência de endereço e uso de documento de identidade anteriormente roubado, reforçam a ausência de manifestação de vontade da autora.

7. O não requerimento de perícia pela instituição financeira implica descumprimento do ônus probatório, não sendo dever do juízo determinar a prova de ofício.

8. A nulidade do contrato impede sua convalidação, ainda que haja depósito do valor na conta da autora, nos termos do art. 169 do Código Civil.

9. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, conforme EAREsp 676.608/RS.

10. A compensação entre valores depositados e quantias descontadas evita enriquecimento sem causa e deve ser apurada em liquidação.

11. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
.

12. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais e método bifásico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

2. A ausência de prova idônea da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

3. A contratação fraudulenta com descontos em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

4. A compensação entre valores depositados e descontados é admissível para evitar enriquecimento sem causa.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado conforme as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CC, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.152.541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e negar-lhe provimento; outrossim, conhecer do recurso interposto por CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005698-32.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA/APELANTE: CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ
contra a sentença (id 18355336) proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ,
ora apelada/apelante, em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, ora apelante/apelada, julgou:

“
procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato nº 010014460003 e condenar o Requerido 1) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do colendo STJ (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do egrégio TJES, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, e 2) à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, os quais deverão ser acrescidos, em sede de cumprimento de sentença, de incidência de juros, a partir da citação, e de correção monetária, a partir da data de cada desconto. Por fim, DETERMINO a compensação referente aos valores de crédito disponibilizados à autora, na forma da fundamentação.

Em seu apelo (id 18355337), o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
requer a reforma da sentença argumentando que:
(i)
“a sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica
”; (ii) o Tema 1061 não obriga o apelante a produzir a prova pericial, mas sim
“ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos
”; (iii) considerando que os créditos do empréstimo consignado foram depositados em conta-corrente da parte apelada e esta não os devolveu, houve convalidação do contrato; (iv) não houve abalo moral indenizável, ou, eventualmente, a sua desproporção e incorreção na fixação do termo inicial dos consectários legais.

A seu turno, em sede de apelação (id 18355340),
CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ
requer a reforma parcial da sentença, a fim de majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Devidamente intimadas,
CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
apresentaram contrarrazões nos IDs 18355349 e 18355346 aos respectivos apelos.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar digressões desnecessárias, faço registro das alegações e elementos de convicção constantes dos autos.

A presente demanda foi proposta por CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ, a qual relatou que é aposentada e, em dezembro de 2020, notou um depósito bancário desconhecido no valor de R$ 13.829,36 (treze mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) em conta de sua titularidade, realizado pelo BANCO C6 CONSIGNADO.

Ao buscar contato em mais de uma oportunidade com a dita instituição financeira, não obteve resposta imediata. Somente em março de 2021 a autora teve acesso aos dados do empréstimo, o qual, segundo alega, nunca foi solicitado.

A partir de abril de 2021, mesmo a autora afirmando à instituição não reconhecer o empréstimo, foram iniciados descontos em seu benefício previdenciário.

Tais fatos — depósito bancário, tentativas de contato e descontos em benefício — são constatados por extratos bancários de ids 18355288, 18355289, 18355290 e espelho de tela de id 18355291.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, buscando demonstrar que houve regular contratação de empréstimo por parte da requerente, apresentando, para tanto, cópia de contrato que teria sido firmado entre as partes (id 18355300), parecer grafotécnico (id 18355301), comprovante de depósito (id 18355303) e planilha de proposta (id 18355302).

A seu turno, em sede de réplica (id 18355309), a autora questionou o instrumento contratual apresentado por conter uma série de inconsistências, a saber: (i) endereço de residência incorreto; (ii) ausência de informação do estado civil; (iii) a data de emissão do RG juntado ao contrato é de 23/08/2019, porém a carteira de identidade da autora foi expedida em 24/06/2020, porquanto tenha sido vítima de roubo, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 21/03/2020 (id 18355293).

Em seguida, as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, ocasião na qual a instituição financeira requereu o depoimento pessoal da autora e a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que confirme a titularidade de conta (id 18355315).

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, a qual julgou procedente a pretensão autoral.

Passo à análise conjunta de ambos os apelos.

De plano, é relevante registrar premissa cristalizada no verbete sumular pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
” (Súmula 479/STJ).

No que pertine à regularidade ou não dos empréstimos questionados, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
pois igualmente compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Como já dito, a autora contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, o que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Desse modo, diversamente do sustentado pela instituição financeira, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, lhe incumbe o ônus de comprovar a sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do col. Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Por esse raciocínio, compreendo que a instituição financeira não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois, a despeito de intimado para informar a respeito das provas que pretendia produzir (intimação no id 18355311), requereu provas impertinentes à comprovação do fato relevante, a saber, a autenticidade da assinatura.

O laudo particular apresentado no id 18355301 é insuficiente para comprovar a alegada autenticidade do documento, pois limitou-se a afirmar que a assinatura constante no contrato é similar à do documento apresentado e foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório, por empresa contratada pela instituição financeira.

Ademais, é plenamente possível que o documento em questão tenha sido apresentado por pessoa diversa da autora, sobretudo quando essa comprova em juízo que, a partir de junho de 2020, passou a utilizar documento de identidade diverso por ocasião de roubo, conforme o Boletim de Ocorrência n.º 41945807 (id 18355293).

Ora, o contrato apresentado pelo banco, supostamente firmado em 19/11/2020, se baseia em carteira de identidade já roubada à época, com a data de emissão em 23/08/2019, enquanto a autora comprovou ter obtido nova via de sua cédula de identidade em 24/06/2020, data posterior ao roubo e anterior à suposta contratação.

Não bastasse, o endereço constante no instrumento fraudulento (Itaguaçu/ES) e o número de contato divergem do domicílio real da autora em Cariacica/ES e do seu número de contato, de maneira a robustecer a tese de empréstimo fraudado.

Noutro giro, não merece prosperar a tese recursal de que o Juízo
a quo
deveria ter determinado, de ofício, a produção de prova pericial. Isso pois, à luz do livre convencimento motivado, o magistrado deve valorar as provas produzidas e, apenas subsidiariamente, se assim considerar necessário, determinar a produção de outras.

No caso em exame, o juízo sentenciante compreendeu que as provas produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer ilegalidade neste ponto. Caso a Instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Por essas razões, é forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente.
7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro.
8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

Relativamente à modalidade da repetição do indébito, se simples ou em dobro, considerando o período de incidência dos descontos indevidos — a partir de abril de 2021 — compreendo ser caso de repetição em dobro, em conformidade ao entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

[...] 13.
Primeira Tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição do indévito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no art. 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula/412/STJ).
Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Em aplicação da tese ao caso, entendo que a instituição financeira não agiu em conformidade aos padrões de boa-fé exigíveis, tendo em vista os inúmeros contatos sem sucesso por parte da autora e a reiterada desídia em solucionar questão com repercussões sérias ao sustento da autora (descontos em benefício previdenciário).

Assim, considerando a modulação dos efeitos fixada na dita tese (30/03/2021), a conduta contrária à boa-fé e o período em que realizados os descontos (a partir de abril de 2021), é caso de repetição em dobro.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

[...]
7. A repetição em dobro do indébito é devida para descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS, pois a realização de descontos sem prova de contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando o engano justificável do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 razoável, proporcional e adequado às funções punitiva e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES, AC 50037554-66.2024.8.08.0014, rel. Des. Alexandre Puppim, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04 fev. 2026).

[...]
7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro.
8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

Em continuidade, ao contrário do sustentado pela Instituição financeira, o fato de não ter havido a restituição dos valores depositados em conta bancária em razão do empréstimo não convalida o negócio jurídico em comento, pois, nos termos do art. 169, do Código Civil,
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce com o decurso do tempo
”.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi indevidamente descontado dos benefícios previdenciários da autora, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Não obstante, compreendo que
os danos materiais devem ser compensados com os valores depositados na conta corrente da autora decorrentes dos referidos empréstimos, cujo cálculo deve ser apurado em sede de liquidação
. Isso porque há concordância, tanto de asserções quanto de elementos probatórios, que de fato houve o depósito das referidas quantias na conta bancária de titularidade da autora (extratos nos ids 18355288 e 18355303).

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS.
Empréstimo Consignado. Impugnação do autor quanto à autenticidade das assinaturas lançadas no contrato. Perícia não viabilizada pelo réu. Ausência de pedido da instituição financeira que não cumpriu seu ônus de prova. Aplicação ao caso do art. 429, II, do CPC. TEMA 1061 C. STJ. Não comprovada a autenticidade da assinatura aposta. Decretada a nulidade do contrato.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO que se impõe. Aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Atitude deliberada do banco em promover a contratação e realizar os descontos que contraria a boa-fé objetiva. PRESCRIÇÃO. Afastada. Relação de trato sucessivo. Contagem do prazo que se inicia a partir do último desconto. Sentença reformada nesse ponto.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade entre o valor comprovadamente creditado ao autor e o valor da condenação material aqui reconhecida a ser apurada em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017784-95.2022.8.26.0003; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024) (TJSP; AC 1017784-95.2022.8.26.0003; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 14/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO.
FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA PELA PERÍCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora. - Nos termos do art. 429, II, do CPC, arguida a falsidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a sua veracidade. - Configura dano moral o desconto da parte do montante a ser recebido em benefício previdenciário da parte autora, para o pagamento de empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. - De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar 1 Tribunal de Justiça de Minas Gerais conduta contrária à boa-fé objetiva. " (EARESP 676.608/RS). No entanto, por modulação de efeitos também aprovada na referida decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. -
Deve ser devolvido ao banco réu os valores comprovadamente depositados na conta da parte autora, permitido a sua compensação a ser apurado em liquidação de sentença.
(TJMG; APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 05/11/2024; DJEMG 11/11/2024)

Por derradeiro, no que tange à indenização por danos morais,
a autora se insurge contra o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais pelo juízo
a quo
, a saber, R$ 2.000,00 (dois mil reais), requerendo a sua majoração para valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao passo que o Banco alega inexistência de danos morais.

Por outro lado, a instituição financeira argumenta a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, a sua exorbitância.

É cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

Destaco, nessa linha, que diversamente do que alega a instituição financeira recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, destaco que,
in casu
, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência mensal.

Ainda, quando notou o indevido depósito em sua conta, a autora prontamente buscou solução junto à instituição financeira (espelhos de tela no id 18355291). Entretanto, não foi possível solucionar administrativamente mesmo após os esforços da autora, com o início dos descontos em seu benefício mesmo após a contestação do valor depositado em sua conta.

Tais fatos, quando considerados conjuntamente, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e dão azo para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Como se sabe, a quantificação do dano moral é tarefa das mais árduas a qual incumbe ao magistrado, notadamente por não haver critérios legais claros e objetivos para tanto, muito em razão da sua natureza imaterial.

Apesar disso, o C. Superior Tribunal de Justiça buscou definir um método de quantificação amplamente operado pelos Tribunais pátrios, denominado
método bifásico
. Como o próprio nome sugere, ele se caracteriza pela cisão do raciocínio de quantificação em duas fases distintas.

Na primeira fase, “
arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
” (STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13 set. 2011, DJe 21 set. 2011).

Em outras palavras, a fim de chegar-se a um valor base para a indenização, avalia-se a relevância do bem jurídico lesado, abstratamente considerado, bem como a orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Já na segunda fase, “
procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente eqüitativo, que respeita as peculiaridades do caso
” (STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13 set. 2011, DJe 21 set. 2011).

Ou seja, na segunda fase, são avaliadas as circunstâncias específicas do caso, de modo a ser alcançado um arbitramento efetivamente equitativo, consubstanciado nas peculiaridades do caso.

Em aplicação de tal metodologia à situação em exame, de plano,
compreendo que a indenização arbitrada pela r. sentença é insuficiente
.

O entrave dos autos gira em torno da inexistência de empréstimo consignado, o qual prevê descontos mensais do benefício de aposentadoria. Em situações similares, este eg. Tribunal de Justiça costumeiramente arbitra no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais. 2. A instituição financeira Apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação, a efetiva liberação do crédito na conta da parte autora, a ausência de pretensão resistida ante a baixa administrativa do contrato e a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em (i) aferir a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora, que nega a autenticidade da assinatura; (ii) definir a quem compete o ônus da prova da autenticidade (Tema 1061/STJ); e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 5. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061. 6. A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, somada à insuficiência da mera apresentação de cópias contratuais e telas sistêmicas unilaterais, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico impugnado.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral in re ipsa, notadamente quando a vítima é pessoa idosa e vulnerável, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo sofrido.
8. O montante indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o porte econômico do ofensor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJES, AC 5007364-28.2022.8.08.0014, rel. Des. Alexandre Puppim, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11 mar. 2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por Paulo Luiz Barbarioli, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco apelante alega a regularidade da contratação e sustenta que os danos foram causados por terceiros, o que afastaria sua responsabilidade, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato de empréstimo impugnado pelo autor; (ii) analisar se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1061, firmou entendimento de que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a sua validade, conforme art. 429, II, do CPC. 4. No presente caso, a assinatura no contrato de empréstimo consignado foi impugnada pelo autor e o banco apelante não comprovou sua autenticidade, ficando configurada a falha na prestação do serviço, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (art. 14)
. 5. A alegação de fortuito externo não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que as instituições bancárias são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, em razão do risco inerente à atividade empresarial (REsp n. 1.197.929/PR). 6.
Quanto ao dano moral, a cobrança indevida por meio de descontos sucessivos nos proventos de aposentadoria do autor configura lesão extrapatrimonial, pois ultrapassa o mero aborrecimento, afetando diretamente a sua subsistência.
7. Todavia, o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) se mostra excessivo. Considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e observando precedentes desta Corte em casos semelhantes,
a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 3.000,00, quantia suficiente para cumprir as finalidades punitiva e reparatória do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. (TJES, AC 5005595-77.2022.8.08.0048, rel. Des. Fábio Brasil Nery, SEGUNDA CâMARA CÍVEL, j. 04 nov. 2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente; (ii) examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovada a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, conforme ônus probatório imposto à instituição financeira (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ)
. 4. A devolução em dobro dos valores descontados é cabível quando verificada a cobrança indevida, sendo dispensável a demonstração de má-fé (EREsp 1.413.542/RS).

5. Caracterizado o dano moral pela indevida contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, sendo razoável o valor fixado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJES, AC 5014430-68.2022.8.08.0011, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, QUARTA CâMARA CÍVEL, j. 14 mai. 2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a repetição de indébito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário de pessoa idosa que negou a contratação e impugnou as assinaturas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a validade das contratações e o ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas impugnadas; (ii) verificar a ocorrência de enriquecimento sem causa da consumidora; (iii) analisar a modalidade de repetição do indébito; (iv) examinar a configuração e o quantum dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, fixou a tese de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme o inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil. 5. A instituição financeira não requereu a produção de perícia grafotécnica nos contratos físicos e apresentou apenas telas sistêmicas unilaterais para os contratos eletrônicos, elementos insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.
6. O retorno ao status quo ante, previsto no art. 182 do Código Civil, impõe a compensação dos valores creditados com o montante a restituir, inexistindo enriquecimento sem causa ou prejuízo ao capital principal disponibilizado. 7. A repetição em dobro do indébito é devida para descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS, pois a realização de descontos sem prova de contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando o engano justificável do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 razoável, proporcional e adequado às funções punitiva e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. (TJES, AC 50037554-66.2024.8.08.0014, rel. Des. Alexandre Puppim, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04 fev. 2026).

Atento a isso, fixo o
quantum
base em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Ademais, por não vislumbrar circunstâncias em concreto a justificar a majoração do
quantum
base, compreendo ser razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, considerando a inexistência do contrato de empréstimo por ausência de manifestação de vontade pela autora, é de se observar os parâmetros de correção monetária e juros sobre a condenação por danos morais insculpidos na r. sentença recorrida,
in verbis
: “
corrigido na forma prevista na Súmula 362 do colendo STJ (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), pela tabela prática do egrégio TJES, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ
”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a r. sentença recorrida relativamente aos pontos de irresignação veiculados pela instituição financeira; outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar a indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Finalmente, considerando que o juízo
a quo
postergou a fixação dos honorários com fundamento no art. 85, §4º, inc. II, do CPC/15, e a ausência de irresignação neste ponto, postergo a fixação dos honorários para a liquidação da sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e
dar parcial provimento ao recurso de CREUZA MARIA KUTZ POTRATZ.